Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Autoria e materialidade. Dolo. Comprovados. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza (art. 169, do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID. 62885244).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que não vislumbra nenhuma possibilidade de condenação do acusado pelo delito imputado, uma vez que não se demonstrou a tipicidade da conduta. Afirma que, diferentemente do sentenciado, a defesa questionou sim a imputação do referido delito ao acusado, é tanto que se fez menção à ausência de documento essencial (extrato da movimentação da conta bancária em nome da ex namorada do réu), a fim de precisar até qual data o acusado teria, de fato, administrado a referida conta, especialmente pelo fato de ele trazer a informação de que o referido dinheiro fora pela titular da conta apropriado, e não por ele. Defende que o simples fato de o réu possuir uma procuração para movimentar a conta bancária da sua então namorada na época dos fatos não a impede pessoalmente de realizar movimentação bancária na referida conta e de, a qualquer momento, revogar o referido instrumento. Descreve que a defesa técnica também verificou fragilidade e contradição no depoimento da testemunha A., titular da conta bancária, a qual relatou que a transferência errônea ocorreu na mesma semana em que o acusado teve problemas com a compra das telhas na loja, quando, nos autos, essa informação não foi corroborada. Ressalta que a dúvida quanto à autoria delitiva fica ainda mais potencializada quando se analisam os autos processuais, pois é possível verificar que a proprietária da conta bancária chegou a fazer acordo de transação penal com o Ministério Público (Id. 173252448), benefício que fora sequencialmente revogado, a pedido da acusação, sob o argumento de erro no polo passivo. Em que pese a aceitação da transação penal não exigir a confissão/admissão dos fatos, há de se convir que, racionalmente, inexistiam motivos para não querer provar sua inocência, tendo em vista que a própria A. destacou em seu depoimento ter aberto a conta, passado uma procuração para o então namorado e não saber para que o denunciado usava a sua conta. Entende ser aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance probatória, uma vez que a acusação deixou de diligenciar a produção de provas simples e facilmente produzíveis que poderiam elucidar todo o contexto analisado e possibilitar que o acusado fizesse o exercício amplo de sua defesa. Subsidiariamente, aduz que os elementos dos autos são claros no sentido de que a empresa supostamente vítima do delito provocou dano material ao réu com a venda de telhas danificadas e a possível atitude do acusado visou apenas constranger a referida empresa para que solucionasse o problema da venda feita anteriormente, não havendo dolo específico de apropriação da quantia. Tal fato, ainda segundo o recorrente, foi confirmado tanto pela testemunha A. quanto pela própria funcionária da empresa que realizou a transferência por erro. Aliás, esse erro só ocorreu porque já havia históricos de devolução de dinheiro por parte da empresa ao réu, o que pressupõe relação jurídica pretérita. Conclui que a atitude do réu em não devolver imediatamente o valor depositado não demonstra, por si só, qualquer intenção de apropriação, especialmente no contexto em que sua casa estava sendo alagada de água devido à conduta arbitrária da loja em não trocar produtos vendidos com defeitos. Argumenta que o contexto não permite inferir o dolo de apropriação na conduta do réu, o qual concomitante a esse depósito errôneo estava sendo vítima de conduta arbitrária por parte da empresa, a defesa técnica insiste na tese da absolvição por ausência de tipicidade no caso em concreto. Subsidiariamente, a defesa também invoca a inexigibilidade de conduta diversa, a fim de excluir a culpabilidade do acusado e consequentemente a infração penal. Isso porque, conforme demonstrado na instrução, não se pode exigir conduta diferente do acusado que estava sendo vítima de ação arbitrária da empresa com considerável prejuízo financeiro e com a casa enchendo de água da chuva devido aos produtos danificados por ela vendidos. Constata-se que o valor depositado erroneamente é semelhante ao prejuízo provocado pela empresa, o que fez com que o acusado os retivesse para compelir a parte a resolver os danos por ela provocados. Nesse sentido, caso a empresa tivesse cumprido com sua obrigação, certamente teria tido a devolução dos valores questionados. Subsidiariamente, caso essa Colenda Turma Recursal não entenda se tratar de hipótese de absolvição, pugna-se pela incidência da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Ao final, requer que seja o presente recurso conhecido e provido para, com fulcro no art. 386, incisos III, V, VI e VII do CPP, julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolver o acusado. Caso assim não se entenda, requer-se a efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea do acusado.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 62885246).
5. Parecer ministerial no ID. 63561030 apontando que todos os pedidos subsidiários carecem de interesse recursal pois os referidos pedidos foram totalmente acolhidos na sentença combatida. Ao final, oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. De início, ressalto, nos termos da manifestação do Ministério Público, a ausência de interesse quanto aos pedidos de incidência da atenuante da confissão, bem como a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, haja vista que tais pedidos já foram atendidos pelo juízo sentenciante. Recurso parcialmente conhecido.
7. As questões em discussão consistem em saber: a) se restaram comprovadas a autoria e materialidade do fato, bem como o dolo de apropriação na conduta do réu e b) se restou configurada no caso inexigibilidade de conduta diversa, a fim de excluir a culpabilidade do acusado e consequentemente a infração penal.
8. Narra a denúncia que: “No dia 04 de fevereiro de 2022, no Riacho Fundo/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, apropriou-se indevidamente de coisa alheia, consistente na quantia pecuniária de R$ 3.784,00 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais), vinda ao seu poder por erro. Nas circunstâncias de tempo e local indicadas, R. A. D. S. A., gerente do estabelecimento comercial L. M. P. C. Ltda, no momento em que visava realizar o pagamento de uma empregada chamada A. L. D. S., realizou uma transferência bancária, via PIX, da quantia de R$ 3.784,00 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais), mas se equivocou na identificação da destinatária, razão pela qual a quantia foi direcionada para a conta bancária de A. D. S. A., a qual é esposa do denunciado. O denunciado era o responsável pela gestão da conta bancária para a qual a quantia foi transferida, uma vez que sua esposa A. lhe outorgou os poderes para gerir a conta, bem como para realizar quaisquer operações bancárias, conforme procuração anexada aos autos. Após a constatação do erro na transferência, R. realizou contato com o denunciado com a finalidade de obter a restituição da quantia erroneamente transferida para a conta bancária cuja gestão incumbia ao denunciado. Todavia, o denunciado passou a exercer a posse da quantia havida por erro e disse que não devolveria a quantia, negando-se a restituir o valor por ele apropriado em virtude de erro alheio utilizando o subterfúgio de que faria uma compensação pelos desacordos financeiros ocorridos anteriormente entre ele e o estabelecimento comercial. Mesmo após o transcurso de vários dias, o denunciado continuou com a posse da quantia em dinheiro havido por erro, apropriando-se do montante indevidamente recebido. Diante do exposto, estando o denunciado D. C. D. S. incurso nas penas do artigo 169 do Código Penal, o Ministério Público requer a citação do denunciado e a designação de audiência de instrução e julgamento, com posterior recebimento da denúncia e oitiva das testemunhas abaixo arroladas até final julgamento e condenação às penas cabíveis, observado o rito da Lei no 9.099/95. Protesta, ainda, pela intimação das pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados.” (ID 62885134)
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 1.103/2022-3 - 27a DP (ID 62884779) e pela cópia da procuração que outorgou poderes ao sentenciado para movimentar a conta na qual a quantia foi depositada por erro (ID 62884784), bem como pela prova oral firmada na fase inquisitorial e em juízo, inclusive a confissão parcial do sentenciado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. A testemunha R., conforme transcrição da sentença que se encontra de acordo com os áudios contantes do processo (ID. 62885206 e 62885207), afirmou: “que é gerente administrativa do estabelecimento comercial L. M. D. C. Ltda; que se recorda dos fatos e que neste dia estava fechando a folha de pagamento da empresa; que tentou fazer uma transferência bancária para uma funcionária da loja - a título de salário - com o mesmo nome da ex-companheira do denunciado (A.); que, após constatar o erro, entrou em contato com o réu e solicitou a devolução da quantia; que inicialmente o réu informou que iria verificar o ocorrido e, se o caso, devolveria o dinheiro; que em determinado momento o réu simplesmente informou que não iria restituir o valor; que o réu lhe disse que decidiu não devolver a quantia porque havia feito uma compra na loja e estava insatisfeito; que avisou ao réu que acabaria arcando com o prejuízo, pois se tratava de salário de uma vendedora, e que eventual insatisfação com a compra anterior deveria ser discutida com o gerente de vendas; que até o momento os valores não foram ressarcidos” (ID. 62885236, pág. 3).
11. A testemunha A., conforme transcrição da sentença que se encontra de acordo com os áudios contantes do processo (ID. 62885225 e 62885226), afirmou: que era namorada/companheira do denunciado à época dos fatos; que o relacionamento durou cerca de 5 anos; que abriu uma conta em seu nome, para ser administrada pelo denunciado; que inclusive havia lhe passado uma procuração para essa finalidade; que nunca soube para que o denunciado usava a sua conta; que soube do ocorrido apenas quando a polícia entrou em contato; que somente então o denunciado lhe explicou o ocorrido, aduzindo que teve problemas com um material de construção que adquiriu junto à loja; que como a loja não quis resolver o problema o réu teria se apropriado do dinheiro transferido por equívoco; que não sabe sequer dos valores envolvidos na questão; que reitera que somente após ser chamada pela polícia para prestar esclarecimentos decidiu “colocar o réu contra a parede” para que ele lhe explicasse o ocorrido; que confirma que nunca teve acesso a esta conta movimentada pelo denunciado (ID 62885236, pág. 4).
12. O sentenciado, por sua vez, confessou os fatos perante a autoridade policial, nos seguintes termos: “(...) confirmou-nos ter recebido em fevereiro de 2022 a quantia relatada pela comunicante, R$ 3.784,00, no entanto, preferiu não restituir, uma vez que em novembro de 2021 havia pagado um material da empresa (telhas) no valor de R$ 1.800,00 e ainda pagou mais R$ 1.350,00 de mão de obra. Vinte dias após isso, choveu e molhou toda a casa, mostrando ineficiência das telhas e não da instalação. Foi várias vezes à loja para resolver o problema, ligou para o vendedor J., mas não fora atendido, sendo inclusive, bloqueado pelo vendedor. Por coincidência, em fevereiro de 2022, por engano, a loja transferiu R$ 3.784,00 e pediu para ele ressarcir, mas ele optou por não devolver, já que teve de arcar com o prejuízo de novas telhas e pagar pela mão de obra novamente, perfazendo um prejuízo de R$ 4.500,00 com a primeira e segunda instalação das telhas. Sendo assim, aguarda ser chamado na justiça para decidir a respeito dos fatos. Por fim, esclarece que embora a conta bancária seja em nome de sua esposa, é o declarante que movimenta os valores. (ID 62884781)”. Já em juízo, o réu confirmou parcialmente os fatos, afirmando que: “a confusão do pix porque sempre eu comprava (...) nunca a gente pensa que num vai precisar do outro, sempre a gente precisa. Eles pensaram que nunca iam precisar de mim (...) fez um pix lá na conta dessa criatura e eu tinha a procuração porque ela abriu a conta, só porque ela me deu a procuração (...) só porque ela foi lá, cancelou a procuração, eu ia devolver o dinheiro que tinha caído lá. (...)” (ID. 62885228).
13. Na hipótese, restou devidamente comprovado que o sentenciado recebeu quantia por erro em conta da qual possuía poderes de movimentação, em razão de procuração fornecida por A., e, conscientemente e com dolo de apropriação, recusou-se a devolver a quantia, sob argumento de que reteria a quantia em razão de desavença comercial com a empresa.
14. Observa-se, assim, que a autoria e a materialidade do fato, bem como o dolo de apropriação, restaram demonstrados nos autos, haja vista os depoimentos das testemunhas dos quais se extrai: a) que o réu era o responsável pela movimentação da conta; b) que a referida conta recebeu valor por engano e c) que o réu, mesmo após contato da testemunha R., recusou-se a devolver o valor.
15. Não bastasse, conforme bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, a referida tese defensiva de que a retenção do valor em razão de desavença comercial demonstraria a ausência de dolo de apropriação ou, subsidiariamente, a inexigência de conduta diversa somente poderia conduzir à discussão acerca da ocorrência do crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP). De todo modo, não há nos autos qualquer elemento que corrobore as afirmações do réu no sentido de que haveria pretensão legítima a ser satisfeita, razão pela qual não há que se falar em ausência de dolo de apropriação ou inexigência de conduta diversa.
16. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, apropriou-se de coisa havida por erro, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento:
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 169 e 345; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: